Tribunal: TJDFT
Processo: 0714726-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714726-66.2024.8.07.0020 RECORRENTE: JESUS FERNANDES DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DAS DEFESAS. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ROUBO. TRANSAÇÃO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OFENSAS MÚLTIPLAS. EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. O réu FABRÍCIO foi condenado pela prática de ameaça e vias de fato, sendo-lhe aplicada pena de 2 meses e 6 dias de detenção e 1 mês e 3 dias de prisão simples. O réu JESUS foi condenado por ameaça, vias de fato e roubo majorado, totalizando 5 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, 2 meses e 6 dias de detenção e 1 mês e 3 dias de prisão simples. 2. Os fatos envolveram agressões físicas, ameaças e subtração de valores da vítima mediante emprego de arma branca, praticados em contexto de vingança por suposta delação efetuada pela vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de oferecimento de transação penal após desclassificação do crime; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória para sustentar as condenações; (iii) determinar se ocorreu crime de roubo ou mera cobrança de dívida; (iv) verificar se a dosimetria das penas foi adequada e (v) analisar a aplicação da detração penal e extinção da punibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A alegada nulidade por ausência de oferecimento de transação penal não prospera. O Ministério Público manifestou-se fundamentadamente pela inviabilidade do benefício, considerando que os requisitos subjetivos não estavam preenchidos, especialmente quanto aos motivos e circunstâncias desfavoráveis dos delitos. A posterior manifestação ministerial contrária supre eventual vício processual. 5. A materialidade e autoria das infrações penais restaram devidamente comprovadas pelos elementos informativos do inquérito policial e pela prova oral produzida em juízo. A vítima identificou categoricamente os réus como autores dos fatos, relatando detalhadamente as agressões, ameaças e a subtração do dinheiro. 6. O crime de roubo restou caracterizado, não se tratando de mera cobrança de dívida. O contexto probatório demonstra que a subtração ocorreu mediante violência e ameaça, sendo irrelevante a existência de dívida preexistente. A vítima negou ter entregado o dinheiro voluntariamente. 7. A causa de aumento pelo emprego de arma branca foi corretamente aplicada, porquanto demonstrada a utilização do artefato para a prática do crime. 8. Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, quando corretamente considerados desfavoráveis os motivos dos crimes, praticados em razão da suspeita dos réus no sentido de que a vítima poderia estar contribuindo com informações suas para a polícia. 9. A extinção da punibilidade de FABRÍCIO pela detração penal foi corretamente reconhecida, considerando o tempo de prisão cautelar cumprido. Quanto à detração requerida por JESUS, para definição do regime prisional, a questão deve ser analisada pelo Juízo da Execução, porquanto neste momento processual não se verifica a possibilidade de alteração do regime inicialmente fixado em razão da detração. IV. DISPOSITIVO 10. Recursos desprovidos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 59, 121, § 2o, incisos I e IV, 14, inciso II, 29, caput, 44, 77, 147, caput, 157, § 2o, incisos II e VII, 386, incisos III, V e VII, 387, § 2o; Código de Processo Penal, artigos 563, 593, inciso III, alíneas "c" e "d"; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 9.099/95, artigos 76, 89; Lei no 10.826/2003, artigo 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.067.455/DF, 6a Turma, j. 14.09.2022; STJ, HC no 425.790/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 06.02.2018; STJ, EREsp no 961.863/RS; TJDFT, Acórdão 1738002, processo no 0708158-58.2019.8.07.0004, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03.08.2023. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo que não há qualquer evidência de que a vítima tenha se sentido efetivamente ameaçada ou que tenha temido pela sua integridade física ou moral. Sustenta que as palavras proferidas pelo insurgente devem ser interpretadas dentro do contexto de uma discussão acalorada entre ex-colegas, onde os ânimos estavam exaltados e ambos os lados proferiram palavras agressivas. Pleiteia a absolvição, sob o argumento de respeito ao princípio da presunção de inocência e da necessidade de prova robusta para sustentar uma condenação penal. Afirma a fragilidade probatória quanto ao delito de roubo. Aduz que houve apenas uma cobrança de dívida, sem animus furandi. Requer a absolvição por insuficiência probatória. Pede a revisão da dosimetria da pena, com a pena-base mantida no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, reconhecimento do direito ao regime inicial aberto de cumprimento de pena e aplicação de suspensão condicional da pena. II - As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do CPC, e do art. 798 do CPP. Ressalte-se que: “5. O prazo para interposição de recursos em matéria criminal é contínuo e peremptório, não havendo interrupção ou suspensão nos feriados, conforme o art. 798 do CPP. 6. A constituição de novo procurador não reabre o prazo recursal, pois o novo advogado recebe o processo no estado em que se encontra.” (AgRg no AREsp n. 2.811.883/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 9/4/2025). No presente caso, verifica-se que a parte recorrente registrou ciência do ato judicial em 22/8/2025, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 9/9/2025. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 16/9/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 8/9/2025. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à alegada violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a intimidação ou idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a ocorrência de um resultado lesivo” (AREsp n. 2.554.624/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024). Além disso: “5. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, concluíram que, apesar da alegação de uma dívida, a conduta do agravante - perpetrada mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo - extrapolou os limites do mero exercício de um direito, caracterizando o dolo específico do crime de roubo. 6. Alterar essa conclusão para afirmar que a intenção do agente era unicamente a de satisfazer uma pretensão legítima exigiria que esta Corte reavaliasse e sopesasse as provas, em especial a palavra da vítima e as circunstâncias da abordagem, o que encontra óbice intransponível na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.817.872/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Ainda: “A pretensão de reexame de prova para modificar o regime de cumprimento da pena ou substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.727.909/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025). E, também: “A substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão do sursis foram corretamente afastadas, pois a pena ultrapassa 4 anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, arts. 44, I e III; 77, caput)” (AgRg no AREsp n. 2.745.866/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao pleito de redução da pena ante ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Na segunda fase, ausente agravantes, a pena foi reduzida em 1/6, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, resultando em 1 mês e 20 dias de detenção, não sofrendo alterações na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena. Ressalte-se que, quanto à confissão espontânea, o pedido da Defesa não merece ser conhecido, uma vez que a circunstância atenuante já foi reconhecida” (ID 75290996). À Secretaria para que retifique a autuação, porquanto apenas o réu JESUS FERNANDES DOS SANTOS SILVA recorreu do acórdão de ID 75290996, enquanto o réu FABRICIO GOMES DA SILVA quedou-se inerte. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015